Tribunal: TJSP
Processo: 0001119-64.2010.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO DIVORCIADA DA CAUSA DE PEDIR – REFORMA DO "DECISUM" - CAUSA MADURA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, DO CPC – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO DIVORCIADA DA CAUSA DE PEDIR – REFORMA DO "DECISUM" - CAUSA MADURA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, DO CPC – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Sentença reformada de ofício. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001119-64.2010.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante/apelado
PEDROLINO
FERREIRA
DE
JESUS,
é
apelado/apelante
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram, de ofício, a
sentença, prejudicados os recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0001119-64.2010.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
APELANTE/APELADO: PEDROLINO FERREIRA DE JESUS
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14788
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS PARTES E
REEXAME
NECESSÁRIO

DECISÃO
DIVORCIADA DA CAUSA DE PEDIR REFORMA
DO
“DECISUM”
-
CAUSA
MADURA
-
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL NOS TERMOS
DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, DO CPC
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
CONSTATAÇÃO DA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E
NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SENTENÇA
REFORMADA

TUTELA
ANTECIPADA
REVOGADA.
Sentença reformada de ofício. Recursos prejudicados.
Trata-se de ação acidentária movida por Pedrolino
Ferreira de Jesus em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que desempenhava a função de serviços gerais, e que, em razão das
condições agressivas de seu labor, foi acometido de problemas na coluna vertebral,
tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de auxílio-doença ou
de aposentadoria por invalidez, desde 10.11.2009.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 59).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.85/87).
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 97) e
apresentou contestação (fls.98/110).
Por decisão de fls. 143/144, deferiu-se a tutela
antecipada e determinou-se a concessão de auxílio-doença ao autor a partir de
25.05.2010.
O laudo foi complementado às fls. 166/169.
A sentença de fls. 238/241, considerando presentes os
requisitos legais para concessão de benefício previdenciário (cumprimento da
carência, qualidade de segurado e incapacidade), julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a pagar ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, a
partir da data do indeferimento administrativo. A decisão, ainda, condenou o réu ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$
1.500,00.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 243/243v),
os quais foram rejeitados (fls. 244).
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 247/251), buscando o reconhecimento da natureza acidentária do benefício
concedido, a majoração da verba honorária para 20% sobre as prestações vencidas
até a data da prolação da sentença, e a confirmação da tutela antecipada deferida
após a produção da prova pericial.
O INSS, por seu turno, apelou às fls. 254/255v,
sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos necessários à
concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos.
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls.
258/262).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
14.03.2017 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 267/271).
Realizada nova perícia, adveio o laudo (fls. 304/309),
sobre o qual manifestaram-se as partes (fls. 313/317 e 322).
É o relatório.
Ab initio, tenho por configurado in casu julgamento
extra petita.
Com efeito, conforme se depreende da inicial, observa-
se que a prestação jurisdicional buscada tem por objeto a concessão de benefício
acidentário, tendo em vista que o autor faz alusão às suas atividades laborativas para
justificar seu quadro de incapacidade.
Nesse sentido, aduziu:
“Não há dúvidas que o autor foi vítima de acidente de
trabalho, vez que as doenças que o acometem fora
adquiridas em razão dos esforços utilizados em sua
atividade laboral, restando caracterizado o nexo causal”
(sic fls. 8).
Em que pese o entendimento manifestado pelo julgado
monocrático, entendo que o sentenciante divorciou-se do pedido formulado na
petição inicial, valendo observar que, na fundamentação, restou clara a natureza
previdenciária da decisão (“A matéria em questão vem disciplinada na Lei no
8.213/91, nos artigos 42 e 59, que regulamentam os requisitos necessários à
concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ao segurado que,
cumprido o período de carência, ficar incapacitado de exercer suas atividades
habituais por mais de 15 dias, ou de aposentar por invalidez, quando o segurado
for incapaz e insusceptível de reabilitação profissional)” (fls. 239).
Deste modo, conforme se observa a sentença se
divorciou do pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contudo, o artigo 1.013, § 3o, II, do Código de
Processo Civil autoriza o julgamento do mérito pelo Tribunal quando o processo
estiver em condições de imediato julgamento, dentre outras hipóteses, no caso de
decretação da nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir.
Destarte, passo à análise do pedido.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, afirma o segurado, na exordial,
que desempenhava a função de serviços gerais, e que, em razão das condições
agressivas de seu labor, foi acometido de problemas na coluna vertebral, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Renovada a prova médica, observou-se, ao exame
físico específico (coluna lombar):
“Entrou caminhando normalmente na sala de perícia.
Musculatura lombar e paravertebral lombar com leve
contratura regional;
Musculatura do quadril e das nádegas normal;
Mobilidade das articulações coxo-femorais normais;
Sinal de Lasegue levemente positivo a esquerda;
Caminha normalmente na ponta dos pés e dos calcanhares;
Sinal do arco de corda negativo;
Movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral
realizados com maior dificuldade;
Reflexos Aquileu e Patelar preservado e normal
bilateralmente” (sic fls. 305/306).
No mais, assentou o perito:
“Avaliado o autor, encontramos alterações clínico
funcionais em sua Coluna Lombar, alterações estas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
impedem que volte a trabalhar em serviços pesados,
devendo ser reabilitado pelo INSS para atividades mais
leves, tais como vigia, porteiro, não tendo mais condições
de trabalhar com roçadeira, rastelo, carpinagem” (fls.
306).
E concluiu:
“Incapacidade Parcial e Permanente para o desempenho
de suas atividades laborais. Nexo estabelecido como
concausa. Deverá ser reabilitado pelo INSS para
atividades mais leves, tais como vigia, porteiro (se assim
ainda for possível, em virtude de sua idade e escolaridade),
não tendo mais condições de trabalhar com roçadeira,
rastelo, carpinagem” (fls. 309 sem realce no original).
Anoto que, conquanto o pedido formulado pelo obreiro
seja direcionado à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o
julgador não está adstrito ao pedido inicial, ante a relevância da questão social
envolvida. Se o conjunto probatório indicar a concessão de benefício diverso
daquele pleiteado, este poderá ser deferido, sem que se configure julgamento extra
petita, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.
Nesse contexto, pelo que se extrai do laudo oficial, e
levando-se em consideração a atividade profissional do segurado, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa do segurado para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de concausalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 10 de novembro de 2009 (fls.
26), nos termos do Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de
Justiça, com o respectivo abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício ora
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (22.02.2010) e o termo inicial
do benefício (10.11.2009) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Considerando que a decisão de fls. 143/144 concedeu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tutela antecipada para implantar o benefício de auxílio-doença, e, visando adequar o
benefício a que faz jus o obreiro, revogo a antecipação da tutela deferida, ficando
a autarquia autorizada a substituir, a partir da publicação deste acórdão, aquele
benefício pelo auxílio-acidente ora deferido, nessa fase processual.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou por prejudicados
os recursos e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil,
reformo a sentença, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator